Tribunal: CARF
Processo: 11065.913114/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.913114/2009-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.382 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
ARTACON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
proceda conforme disposto no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório

Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico
DDE de fl. 02, do Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, emitido
em 19 de abril de 2010, que reconheceu parcialmente o direito a ressarcimento de
crédito presumido de IPI pleiteado através do PER/DCOMP no
05382.99857.290909.1.7.01-8030 e homologou até o limite do crédito reconhecido as
compensações a ele vinculadas, declaradas através deste e outros PER/DCOMP.
O montante solicitado corresponde a R$ 61.094,64, e foi reconhecido o crédito de R$
42.482,65. O motivo para o deferimento parcial foi a constatação de utilização integral
ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva de fls. 03/06, na qual o
contribuinte alega que no dia 04.12.2003, transmitiu o PER/DCOMP no
36943.38496.041203.1.3.01-4804 relativo ao crédito ora em discussão, o qual foi
retificado pelo PER/DCOMP no 05382.99857.290909.1.7.01-8030 transmitido em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.913114/2009-20
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

29/09/2009, sendo tal pedido compatível com o valor do crédito presumido de IPI
apurado e demonstrado no DCP do 2° trimestre de 2002. No entanto, referido Despacho
Decisório não teria considerado o crédito demonstrado no PER/DCOMP retificador.
Destaque-se ainda que no mesmo despacho decisório em que houve a
homologação parcial, o valor não homologado refere-se ao PER/DCOMP no
38553.90934.270307.1.3.01-1734 transmitido em 27/03/2007 no valor de R$18.611,99.
A DRJ de Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-37.668 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI PER/DCOMP
Devem ser observadas as instruções de preenchimento integrantes do programa gerador
de PER/DCOMPs, no sentido de que as informações prestadas nesse documento devem
espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no Livro Registro de Apuração do IPI
modelo 8.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que apurou crédito presumido de IPI
no 2o Trimestre de 2002 conforme Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP), devidamente
escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI. Tendo em vista a rejeição do
PER/DCOMP retificador no 08162.84339.140504.1.7.01-1260 enviou novo PER/DCOMP para
utilização do saldo remanescente para compensação no PER/DCOMP no
38553.90934.270307.1.3.01-1734.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Inicialmente cabe ressaltar que o objeto da presente análise recai sobre a
improcedência da compensação pleiteada por intermédio da PER/DCOMP no
38553.90934.270307.1.3.01-1734 transmitida em 27/03/2007 na qual questiona-se se o valor
utilizado como crédito se encontrava ou não estornado da escrita constante do Livro de Registro
de Apuração do IPI.
A decisão de piso afirma que o crédito presumido do período em questão (2o
Trimestre de 2002) no valor de R$61.094,64 foi certificado como ressarcível pela Receita
Federal conforme fls. 89/90 (e-fls. 93/94). Destaca ainda que o crédito presumido do 1o
Trimestre de 2002 foi no valor de R$65.003,33, referente ao PER/DCOMP no
34550.37688.140504.1.5.01-9091 objeto do processo no 11065.913113/2009-85. Que a soma de
ambos os valores corresponde ao total do saldo credor inicialmente informado na PER/DCOMP
no 05382.99857.290909.1.7.01-8030 de R$126.097,98. E que consta ainda do Despacho
Decisório Eletrônico contestado os seguintes PER/DCOMPs:
- 20578.57401.140504.1.5.01-4365 transmitido em 14/05/2004, onde foi pleiteado o
crédito presumido relativo ao 4o trimestre de 2002 (R$ 43.469,41) que o próprio sistema
estornou, por não ter sido reconhecido.
- 38553.90934.270307.1.3.01-1734, transmitido em 27/03/2007, no qual o contribuinte
buscou o aproveitamento do restante do saldo credor relativo ao 2o trimestre de 2002
(R$ 18.611,09).
Ainda nos termos da decisão de piso, aquele saldo credor de R$126.097,98 se
manteve na escrita até fevereiro/2006, o que permitiu a homologação da compensação no valor
de R$42.482,65 transmitida em 04/12/2003. Entretanto, a partir de março/2006 o saldo credor
passou a ser consumido na compensação de débitos de IPI até sua extinção, informação
referendada pelas DCTFs entregues pelo contribuinte. Esclarece que, apesar de constar das
DCTFs que os saldos negativos de IPI foram quitados por DARF, este procedimento somente
seria possível caso inexistisse saldo credor proveniente de período anterior.
Por fim, afirma que a interessada deixou de observar as instruções de
preenchimento integrantes do programa gerador de PER/DCOMP, nas quais deveriam espelhar a
escrituração feita no Livro de Registro de Apuração do IPI (LRAIPI). Com isso, na data da
transmissão da PER/DCOMP no 38553.90934.270307.1.3.01-1734 (27/03/2007), o crédito nele
compensado não se encontrava mais na escrita.
Rebatendo os argumentos da decisão de piso, a Recorrente alega que o valor do
crédito presumido de IPI do 2o Trimestre de 2002 foi devidamente escriturado no LRAIPI
conforme determinado pelo art. 20 da IN SRF no 420/04 e não conforme art. 21 da IN RFB no
900/08. Alega ainda que estornou da escrita fiscal o crédito presumido de IPI de R$61.094,64,
quando do pedido de ressarcimento retificador no 08162.84339.140504.1.7.01-1260 transmitido
em 14/05/04, conforme determinado pelo art. 23 da IN RFB no 900/08.
Ressalta que a Receita Federal, por meio do Despacho Decisório emitido em
28/02/2007, não admitiu a PER/DCOMP no 08162.84339.140504.1.7.01-1260. Pela lógica dos
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

fatos voltou a ser válido o PER/DCOMP no 36943.38496.041203.1.3.01-4804 transmitido em
04/12/2003. Com isso, o saldo de crédito remanescente deste 2o Trimestre de 2002 seria o
seguinte:

Diante deste saldo credor, transmitiu em 27/03/2007 o PER/DCOMP no
38553.90934.270307.1.3.01-1734 de modo a aproveitar o saldo remanescente de R$18.611,99
utilizando-se como fundamento o §1o do art. 79 da IN RFB no 900/08.
Para regularizar o valor do crédito presumido de IPI apurado e informado no
Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do 2o Trimestre de 2002, a Recorrente afirma que
apresentou novo PER/DCOMP retificador no 05382.99857.290909.1.7.01-8030 em 29/09/2009.
Por fim, destaca que o crédito presumido do 4o Trimestre de 2002 foi reconhecido
como ressarcível pela própria RFB no PER/DCOMP no 20578.57401.140504.1.5.01-4365
conforme relatório extraído em 06/08/2012 (e-fls. 133/134). Com isso, seu saldo credor de
crédito presumido seria de R$170.067,39 e não de R$126.097,48.
Para resumir e melhor ilustrar o histórico de PER/DCOMPs em análise, observe o
quadro a seguir:

PER/DCOMP
Transmissão
Período
Original/
Retificador
Crédito
Ressacível
Compensação
Requerida
Despacho Decisório /
AMI*
24218.15955.041203.1.1.01-7660
04/12/2003 1o Trimestre/2002 Original
R$65.003,33
-
34550.37688.140504.1.5.01-9091
14/05/2004 1o Trimestre/2002 Retificador (7660) R$65.003,33 Diversas DCOMPs
*Reconheceu o direito
creditório
36943.38496.041203.1.3.01-4804
04/12/2003 2o Trimestre/2002 Original
R$64.586,53
R$42.482,65
-
08162.84339.140504.1.7.01-1260
14/05/2004 2o Trimestre/2002 Retificador (4804) R$61.094,64
R$61.094,64
PER/DCOMP
Retificador não admitido
38553.90934.270307.1.3.01-1734
27/03/2007 2o Trimestre/2002 Original
R$61.094,64
R$18.611,99
Não homologado
05382.99857.290909.1.7.01-8030
29/09/2009 2o Trimestre/2002 Retificador (4804) R$61.094,64
R$42.482,65
Homologado
20578.57401.140504.1.5.01-4365
4o Trimestre/2002
R$43.969,41
R$43.969,41
**
*Acórdão de Manifestação de Inconformidade no 10-37.669 de 29/03/2012 da DRJ de Porto Alegre.
** Reconhecido o direito creditório conforme “Demonstrativo de Apuração após Período de Ressarcimento” (e-fl. 91) no 3o Dec. De
dezembro/2002.

Percebe-se que o direito creditório oriundo do pedido de ressarcimento dos
períodos de apuração correspondentes ao 1o e 4o trimestres de 2002 foram considerados
ressarcíveis pela Receita Federal e aproveitados pela Recorrente em diversas DCOMPs conforme
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

o citado acórdão de manifestação de inconformidade e o relatório constante do “Demonstrativo
de Apuração após Período de Ressarcimento”.
Com isso, inicialmente entendo que não procede a afirmação da decisão de piso
no sentido de que o PER/DCOMP no 20578.57401.140504.1.5.01-4365 transmitido em
14/05/2004, onde foi pleiteado o crédito presumido relativo ao 4o trimestre de 2002 (R$
43.469,41) que o próprio sistema estornou, por não ter sido reconhecido.
Necessário também efetuar uma análise do direito creditório referente ao pedido
de ressarcimento do 2o Trimestre de 2002.
Extrai-se do quadro acima que a Recorrente transmitiu inicialmente o
PER/DCOMP final 4804 em 04/12/2003. Já em 14/05/2004, enviou o PER/DCOMP retificador
daquele (final 1260) no qual não foi admitido em 28/02/2007, retornando ao status quo. Ato
contínuo, transmite o PER/DCOMP final 1734 em 27/03/2007 para aproveitar o saldo
remanescente de R$18.611,99 não utilizado. Por fim, com vistas a ajustar o saldo do crédito
presumido deste 2o Trimestre de 2002, transmite em 29/09/2009 nova PER/DCOMP retificadora
(final 8030) fazendo constar do pedido de ressarcimento o mesmo valor constante do
Demonstrativo de Crédito Presumido.
Diante do exposto, parece-me que a Recorrente de fato efetuou o estorno do
crédito presumido de IPI do Livro de Registro de Apuração do IPI à época do Pedido de
Ressarcimento conforme determinado pelo art. 23 da IN RFB no 900/08. E que, apesar deste
estorno, dá a entender que parte deste crédito deixou de ser compensado, o que ocorreria na
PER/DCOMP objeto da presente lide (final 1734).
Destaque-se que a decisão de piso ressalta que somente poderia quitar o saldo
negativo de IPI informado em DCTF mediante DARF quando da inexistência de saldo credor
proveniente de período anterior. Entretanto, fica a dúvida se, de fato, houve o estorno do crédito
presumido da escrita fiscal sem que este valor também houvesse sido estornado quando da
apuração do saldo credor ressarcível pelo SCC.
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando ser relevante a confirmação dos estornos dos créditos
presumidos na escrita fiscal, voto por baixar o presente processo em diligência para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Intime a Recorrente para apresentação do Livro de Registro de Apuração do
IPI de modo a identificar a efetiva data de estorno do crédito presumido de
IPI referente ao 2o Trimestre de 2002 submetido a pedido de ressarcimento
nos termos do art. 23 da IN RFB no 900/08.
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.382 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.913114/2009-20

3) Informar
se de fato os créditos objeto da PER/DCOMP no
20578.57401.140504.1.5.01-4365 foram ou não reconhecidos pela RFB;
4) Analisar se os valores constantes do “Demonstrativo de Apuração após o
período do Ressarcimento” conferem com aqueles registrados na escrita fiscal
(LRAIPI), com aqueles informados em DCTF bem como se houve
pagamentos de DARF que interferisse no saldo credor ressarcível;
5) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
6) Dê-se ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF de Novo
Hamburgo/RS, para atendimento da diligência.
Após esta providência, os presentes autos deverão ser devolvidos a este CARF,
para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital